Tribunal: TJMT
Processo: 0027332-65.2014.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027332-65.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), GETULIO ALVES FERREIRA - CPF: 014.657.329-34 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), GETULIO ALVES FERREIRA - CPF: 014.657.329-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. TEMA 314/STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC. VALOR PLEITEADO INFERIOR AO EQUITATIVO. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, sem condenação em honorários advocatícios. O Município alega nulidade da intimação eletrônica e necessidade de requerimento do executado para extinção. A Defensoria Pública postula a fixação de honorários sucumbenciais com base no Tema 1.002/STF.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida para caracterizar o abandono da causa; (ii) analisar a necessidade de requerimento do executado para extinção do processo por abandono em execução fiscal não embargada; e (iii) examinar o cabimento e critérios para fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando sucumbente o ente federativo.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica da Fazenda Pública equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 5º, §6º da Lei 11.419/2006, sendo suficiente para caracterizar o abandono da causa após inércia superior a 30 dias.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 314 (REsp 1.186.488/MT), afastou a aplicação da Súmula 240/STJ nas execuções fiscais não embargadas, tornando prescindível o requerimento do executado para extinção por abandono.

5. O Município foi regularmente intimado duas vezes para dar prosseguimento ao feito após o término da suspensão requerida, mantendo-se inerte em ambas as oportunidades, o que justifica a extinção do processo.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), reconheceu serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública mesmo quando sucumbente o ente público ao qual está vinculada, com destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição.

7.

Na fixação dos honorários, aplica-se o art. 85, §8º do CPC quando o valor da causa for muito baixo, permitindo arbitramento equitativo considerando o trabalho realizado, o tempo exigido e a natureza da causa.

8.

Embora o valor equitativo adequado fosse superior, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus e ao pedido expresso da Defensoria, os honorários são fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 2.428,34).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Município desprovido e recurso da Defensoria Pública provido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para caracterização do abandono da causa. 2. Em execução fiscal não embargada, prescinde-se do requerimento do executado para extinção por abandono. 3. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando sucumbente qualquer ente público, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e §1º, 85, §§3º e 8º; Lei 11.419/2006, arts. 5º, caput e §6º, 9º; Lei 6.830/1980, arts. 25 e 40.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.002/STF (RE 1.140.005/RJ); Tema 314/STJ (REsp 1.186.488/MT); Súmula 240/STJ. REsp 1.710.652/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/3/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO apresentados pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 255688189), a
DEFENSORIA PÚBLICA
sustenta que existe posicionamento do STF reconhecendo a autonomia da Defensoria Pública e a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, mesmo quando sucumbente o próprio ente federado ao qual esteja vinculada, conforme decidido no julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral. Requer a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
(id. 255688191) alega que não houve intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito antes da extinção do processo, violando o disposto no artigo 485, §1º do CPC. Argumenta que a extinção do processo por abandono depende de requerimento da parte contrária, sendo vedada a atuação de ofício do órgão jurisdicional. Requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões (id. 255688192), o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
se opõe ao recurso da Defensoria Pública alegando que a eventual condenação em honorários causaria lesão ao cofre público local e que o valor pretendido é excessivo para a baixa complexidade da demanda.

A
DEFENSORIA PÚBLICA
apresentou contrarrazões (id. 255688194) defendendo a manutenção da sentença porque foram realizadas duas intimações ao Município que permaneceu inerte.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão do disposto na Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente tempestividade, interesse recursal, legitimidade e regularidade formal, conheço de ambos os recursos.

Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO
GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Execução Fiscal nº 0027332-65.2014.8.11.0002, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.

A controvérsia recursal orbita em torno de duas questões centrais: (i) a regularidade da extinção do processo por abandono, considerando os requisitos do art. 485, III e §1º do CPC; e (ii) o cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando sucumbente o ente federativo ao qual está vinculada.

·

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

O Município sustenta, em síntese: (a) ausência de intimação pessoal prévia à extinção; (b) necessidade de requerimento do réu para extinção por abandono; (c) violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (d) inobservância do art. 40 da LEF.

O prof. NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, acerca do tema, ensinam que
“[...] embora o CPC 139 não repita o previsto no
CPC
/1973 125 I, ainda compete ao juiz, como diretor do processo, assegurar às partes tratamento isonômico, tendo em vista que, como expoente do Poder Judiciário, deve fazer valer a regra do CF 5.º caput. [...]”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.583).

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III do CPC, exige a conjugação de dois requisitos: (i) inércia da parte por mais de 30 dias e (ii) intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias (§1º).

No caso dos autos, constata-se a seguinte cronologia:

1.

15/01/2024 - Município requer suspensão por 90 dias (ID 255688176)

2.

16/01/2024 - Deferimento da suspensão (ID 255688179)

3.

29/04/2024 - Primeira intimação após fim da suspensão

4.

14/05/2024 - Manifestação limitada à ciência (ID 255688182), mas sem qualquer pedido de nova suspensão.

5.

19/06/2024 - Segunda intimação

6.

05/07/2024 - Nova manifestação apenas reiterando ciência (ID id. 255688184)

7.

10/07/2024 – Certidão informando a inércia para impulsionar o feito, apesar da intimação, sob pena de extinção.

8.

24/09/2024 - Prolação da sentença (ID 255688186).

Percebe-se, que apesar do pedido de suspensão e das intimações para que a Fazenda Pública impulsionasse os autos,
não houve o referido impulso.

Na hipótese, embora o Município apelante tenha sido intimado duas vezes para dar prosseguimento ao feito com atendimento à determinação específica do Juízo, manteve-se inerte, porquanto transcorreu prazo superior a 30 (trinta) dias sem que cumprisse a determinação imposta, motivo pelo qual o juízo extinguiu corretamente o feito por inércia da parte.

Nesse sentido,

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – MEIO ELETRÔNICO – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS PELA PARTE AUTORA - ART. 485, § 2º, DO CPC - REDUÇÃO DO QUANTUM HONORÁRIO - REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - No caso,
mesmo após 2 (duas) intimações a impulsionar os autos, sendo uma delas com expressa advertência de extinção da demanda, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, a parte apelante quedou-se inerte, configurando o abandono processual.

II - Deveria a parte apelante ter atendido ao comando judicial para manifestar acerca o prosseguimento do feito ou sobre a substituição de patrono, porém, não o fez. Logo, diante de sua inércia, após as devidas intimações, o abandono do feito resta caracterizado.
III - O artigo 485, § 2º, do Código de Processo Civil preconiza que o autor deverá ser responsável pelo pagamento dos honorários e custas processuais quando este deixar de promover os atos e diligências que lhe incumbem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. IV - Para a fixação do quantum devido a título de honorários de sucumbência, o magistrado deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como fez o julgador em primeiro grau.” (TJ-MS - Apelação Cível: 0024832-21.2022.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 26/03/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024 – grifo nosso)

Ademais, não se olvida que o art. 25 da Lei Federal n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que
“na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente'”
E que o art. 183, e seu § 1º, do Código de Processo Civil, disciplina:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

'§ 1º - A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Já os arts. 5º, 'caput' e § 6º, e 9º da Lei Federal n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo digital, assim determinam:

"'Art. 5º - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

'§ 6º - As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 9º º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Desta forma, pode-se observar que a intimação efetuada pelo Portal Eletrônico equivale à realizada pessoalmente e, portanto, não há como cogitar de nulidade da intimação efetuada eletronicamente ao Município apelante.

Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NATUREZA PESSOAL. VALIDADE. 1 - O ordenamento processual admite a extinção do feito, sem apreciação do mérito, quando a inércia do autor em promover as diligências e atos processuais a seu encargo caracteriza o abandono da causa. 2- E para caracterizar esse abandono, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal da parte para cumprir seus encargos. 3- A comunicação eletrônica da parte que possui cadastros no Tribunal de Justiça se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais. 4- Cumprimento da exigência legal através da intimação da parte autora, por meio do portal eletrônico, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 5- Inércia em promover o andamento do feito. 6- Abandono da causa configurado. 7- Recurso a que se nega provimento.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01133814720018190001 202400172550, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/08/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 21/08/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. No processo eletrônico as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico, nos termos do artigo 9º, caput, da Lei 11.419/2006, e do artigo 270, caput, do Código de Processo Civil.
II. A intimação por meio eletrônico torna despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo
5º
, caput e §§ 1º a 3º, da Lei 11.419/2006. III. Considera-se dia do começo do prazo para recorrer o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, segundo o disposto no artigo
231
, inciso V, do Código de Processo Civil, independentemente de publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico. IV. Agravo Interno desprovido. (TJ-DF 07172151220198070001 1389594, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/2/2022 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PELO PORTAL ELETRÔNICO - ATO DE CARÁTER PESSOAL - ADMISSIBILIDADE EM LEI - HIGIDEZ - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO ANTES DO SENTENCIAMENTO DO FEITO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PRECEDENTES DA CORTE E DO STJ - PRESCRIÇÃO DIRETA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
"As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais" (art. 5º da Lei n. 11.419/06). Quedando-se silente a Fazenda Pública em declinar causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, não há proclamar-se a nulidade da sentença que extinguiu a ação de execução fiscal por prescrição intercorrente, à falta de demonstração do prejuízo. (TJSC, Apelação Cível n. 0905244-06.2009.8.24.0007, de Biguaçu, rel. Des. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 18-07-2017).

Ademais, é certo que o Município também foi intimado eletronicamente da sentença proferida nos autos e, consequentemente, teve ciência da decisão, porquanto devidamente interpôs o respectivo recurso de apelação.

Cabe ressaltar, por oportuno, que não se aplica ao caso o procedimento previsto no art. 40 da Lei Federal n. 6.830/80 ( Lei de Execução Fiscal) porquanto a suspensão do processo decorreu de solicitação expressa do Município exequente e foi decorrente da adesão do contribuinte a parcelamento fiscal e, ainda assim, após pessoalmente intimado por despacho e, posteriormente, por ato ordinatório para cumprir a determinação judicial de impulsionar o feito, quedou-se inerte para com o cumprimento da obrigação, situação que caracteriza desídia processual e, por isso, justifica a prolação da sentença por abandono de causa, ora recorrida.

A propósito,
mutatis mutandis'
colhe-se da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso
III
do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. 4. Recurso Especial não conhecido."(STJ, REsp n. 1.710.652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018).

As Fazenda Públicas necessitam, de modo urgência, revisar os procedimentos internos para que se tornem mais eficientes na cobrança dos créditos, pois propiciar tratamento diferenciado, além daquele já existente na legislação, como por exemplo o prazo em dobro, pressupõe criar uma espécie procedimental única, o que não se pode imaginar dada a imperiosa necessidade de estabelecer a isonomia processual entre os litigantes.

Por fim, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 314/STJ (REsp 1.186.488/MT), fixou tese no sentido de que “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.”

Portanto, tratando-se de execução fiscal não embargada, como no caso em tela, é inaplicável a Súmula 240/STJ, sendo despicienda a necessidade de requerimento do executado para extinção do feito por abandono.

É certo, portanto, que o referido recurso comporta o
DESPROVIMENTO
.

·

DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Inicialmente é de se destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), fixou a seguinte tese:

“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Assim sendo, não restam dúvidas de que é necessário o provimento do recurso para reconhecer o direito da Defensoria em receber honorários advocatícios sucumbenciais. Contudo, a defensoria pública pretende a fixação com base no proveito econômico, pretendendo, então, que seja observado o estabelecido no art. 85, §3º do CPC, pugnando, então, pela fixação em 20% sobre o valor da causa.

Contudo, o §8º do mesmo dispositivo autoriza a fixação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, considerando: (i) o valor atualizado da causa (R$ 2.428,34); (ii) o grau de zelo profissional; (iii) o lugar da prestação do serviço; (iv) a natureza e importância da causa; (v) o trabalho realizado pelo advogado; (vi) o tempo exigido para seu serviço. Entendo, portanto, que seria adequado a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que atenderia aos critérios de equidade e proporcionalidade.

Contudo, é certo que o valor adequado, a título de equidade é superior ao valor pretendido pela Defensoria Pública em sede de apelação, pois o pleito é para que seja fixado honorários no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nesse sentido, o pedido da Defensoria Pública importa em
R$ 485,66 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Assim sendo, visando evitar a ocorrência de
reformatio in pejus,
dou provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do que autoriza o art. 85, §3º, I do CPC.

Importante ressaltar que, conforme decidido pelo STF no Tema 1.002, é vedado o rateio dos honorários entre os membros da Defensoria Pública, devendo tais valores ser destinados exclusivamente para estruturação das unidades da instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e à garantia da efetividade do acesso à Justiça.

Ante o exposto:

1.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa;

2.

DOU PROVIMENTO
ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios fixados no montante de 20% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I do CPC, a serem destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024